Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704823-75.2022.8.07.0020 RECORRENTE: WILLIAM MOSLAVES DE ARAUJO RECORRIDO: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. MELHOR POSSE. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS APÓS PARTILHA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. EX-CÔNJUGE. NEGÓCIO ENTRE IRMÃOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO NEGÓCIO. CIÊNCIA DO DIREITO DA REQUERENTE. POSSE DE MÁ-FÉ. DIREITO AO RESSARCIMENTO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS OU ACESSÕES. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença em ação possessória, que julgou procedente o pedido para reintegrar a parte requerente na posse de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão posta a análise no âmbito da presente ação de reintegração de posse é se o requerido, ora apelante, exerce melhor posse que a requerente apelada e, se eventual exercício de posse é de boa-fé, de modo a legitimar possível ressarcimento, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecido o direito da requerente, cujo direito possessório está inscrito em título executivo judicial (ação de divórcio) frente ao esbulho praticado pelo requerido, que alega ter adquirido direitos possessórios do irmão sobre o imóvel, mas não foi sequer capaz de provar a legitimidade de suposta negociação. 4. Não há que se falar em direito à indenização, sobretudo quando ausentes elementos suficientes de prova da responsabilidade benfeitorias. IV. DISPOSITIVO 5. Apelo conhecido e desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1775317, 0726612-90.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023; Acórdão 1810311, 0701379-59.2020.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 96, 884, 1.196 e 1.201, todos do Código Civil, uma vez comprovadas a boa-fé e as benfeitorias realizadas pelo ora recorrente no imóvel, merecendo ser acolhido o pedido indenizatório quanto a elas, sob pena de enriquecimento sem causa da contraparte. Assevera, ademais, inexistir vício no negócio jurídico, e que “comprovou inclusive o pagamento realizado para a aquisição do imóvel, de acordo com o que fora estipulado pelo vendedor” (ID 71021342, pág. 13). Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IURI JOSÉ DA SILVA, OAB/DF 64.396 (ID 71131252). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 96, 884, 1.196 e 1.201, todos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “3.Reconhecido o direito da requerente, cujo direito possessório está inscrito em título executivo judicial (ação de divórcio) frente ao esbulho praticado pelo requerido, que alega ter adquirido direitos possessórios do irmão sobre o imóvel, mas não foi sequer capaz de provar a legitimidade de suposta negociação.4. Não há que se falar em direito à indenização, sobretudo quando ausentes elementos suficientes de prova da responsabilidade benfeitorias.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação nos termos formulados pelo recorrente no ID 71131252. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012